Tribunal: TJES
Processo: 5022052-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022052-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE ONOFRA JUSTINA DE AGUIAR

APELADO: MARIA ANTONIA NASCIMENTO CORREA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LUCROS CESSANTES. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DOS APELADOS CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Reintegração de posse é a medida que se impõe ao possuidor que, tendo perdido injustamente sua posse, deseja reavê-la. Por outro lado, a ação reivindicatória é a via judicial correta para o proprietário que pleiteia a retomada da coisa que não estava sob sua posse, baseado no seu direito real a propriedade, a qual seria cabível no caso.

II – Não havendo comprovação da posse exercida pelo autor, nem sequer prova inequívoca do seu direito a propriedade e, portanto, da sua posse indireta, não é possível reconhecer a precariedade possessória dos requeridos, os quais apresentaram amplo arcabouço probatório de que exercem a posse, há anos, do imóvel.

III – Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022052-62.2022.8.08.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE ONOFRA JUSTINA DE AGUIAR

APELADOS: MARIA ANTÔNIA NASCIMENTO CORREA, CAROLINE CORREA AGUIAR HENRIQUES, FERNANDO HENRIQUES ROCHA

JUIZ DE DIREITO: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ESPÓLIO DE ONOFRA JUSTINA DE AGUIAR,
na figura de seu representante
PÉRICLES SOARES AGUIAR
, irresignado com a sentença proferida no bojo de ação possessória ajuizada em face de
MARIA ANTÔNIA NASCIMENTO CORREA
e demais ocupantes do imóvel, na qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral que visava a desocupação imediata dos requeridos do imóvel que alega ser seu c/c pagamento de lucro cessantes, oportunidade em que condenou o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em razões recursais o recorrente alega, preliminarmente, ausência de suspensão da cobrança de honorários e custas pelo prazo legal. No mérito, aduz ser devida a reintegração de sua posse sobre o imóvel discutido e, consequentemente, a condenação dos requeridos ao pagamento de lucros cessantes, razão pela qual persegue a reforma
in totum
da sentença.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal, além de suscitar usucapião como matéria de defesa e a condenação ao pagamento de indenização, caso provido o apelo.

Pois bem.

No caso em comento a controvérsia cinge-se à posse de imóvel situado em Jardim da Penha, Vitória/ES.

Conforme a versão autoral, os requeridos possuíam contrato de comodato verbal com a sra. Onofra Justina de Aguiar, genitora do inventariante, sendo a requerida, Sra. Maria Antônia, ex-esposa do apelante.

Após falecimento de sua mãe em abril de 2021, tornou-se o legítimo proprietário do bem, razão pela qual, em março de 2022, emitiu uma notificação solicitando a desocupação do imóvel pelos requeridos no prazo de 30 (trinta) dias, não obtendo resposta satisfatória, configura-se o esbulho possessório desde abril de 2022, haja vista a precariedade da posse.

Por outro lado, a requerida alega, o tendo recebido por doação, é proprietária e reside no imóvel há mais de 40 (quarenta) anos, tendo findado sua relação marital com o recorrente desde 1989, exercendo a posse mansa e pacífica do bem por todo esse tempo, sem qualquer interferência da mãe do apelante quando ainda viva.

Nessa linha, relata, ainda, que após o falecimento da Sr. Onofra o autor teria tentado invadir o imóvel, cessando após a chegada da polícia, além de solicitar o desligamento da água e luz do local, razões pelas quais ingressou com ação de Interdito Proibitório em face deste.

Registra-se que o magistrado sentenciante julgou improcedente a presente demanda por ausência de provas de que o requerente seria o possuidor do imóvel, conclusão essa que, de logo, registro não encontrar razões para desvincilhar-me.

A princípio, é imperioso compreender a natureza da ação possessória, a qual está restrita à discussão sobre
a posse do imóvel
, seja ela direta ou indireta, não sendo a via judicial correta para discutir a propriedade do imóvel.

Como cediço, por mais que haja inegável relação entre os institutos posse e propriedade, ambos tutelados pelo Direito Civil brasileiro, existem no ordenamento diferentes ações para se revindicar cada um deles.

Nesse sentido, versa sobre o tema o Diploma Cível:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Por meio da leitura do dispositivo supracitado pode-se retirar a máxima de que
“todo proprietário é possuidor, mas nem todo possuidor é proprietário”
1
.

Nessa linha, convém no processo
sub examine
identificar quem é o atual possuidor do imóvel e, por consequência, a parte legítima para pleitear pedido possessório contra eventual esbulho, turbação e/ou ameaça.

Especificamente com relação à ação de reintegração de posse, hipótese dos autos, essa se mostra cabível nos casos em que o possuidor, tendo perdido injustamente sua posse, deseja reavê-la.

A tanto, devem ser cumpridos os requisitos previstos no art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido, a jurisprudência desse Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUSTO TÍTULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ART. 561, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece que
incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: I) a prova da sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho e; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. Considerando que o apelado se encontra na posse do imóvel por justo título, ou seja, por força de contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, não há o que se falar no deferimento da reintegração de posse. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível, 5004708-69.2021, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 19/04/2024)

À luz do exposto, conclui-se, pela detida análise dos autos, que a requerida logrou êxito em demonstrar que há anos mora no imóvel de forma desimpedida, sendo sua legítima possuidora, cumprindo com o ônus que lhe incumbia.

Dentre as provas anexas, registra-se as declarações autenticadas dos vizinhos no id. 8413116, nas quais informam ser a requerida possuidora/proprietária do imóvel há mais de 25 e 40 anos.

Somado ao dito, diversos documentos em nome da requerida registram o bem discutido como sua residência, sendo esses datados em diversos períodos, quais sejam fevereiro de 1996, dezembro de 1998, junho de 2009, período de 2013 a 2022, entre outros.

Além do exposto, os requeridos demonstraram, por meio de fotos (id. 8413112) e do boletim de ocorrência (id. 8413122) anexados, a tentativa do autor de invadir a residência por meio da quebra do muro que divide as casas em que moram, na tentativa de expulsá-los a força do bem.

Ressalta-se, ainda, que tal tentado foi seguido pelos pedidos de desligamento dos relógios de água e luz, os quais também restam comprovados.

Nessa senda, não pairam dúvidas acerca do exercício vigente da posse do bem pelos apelados, não havendo registros de que o apelante um dia já foi o possuidor do imóvel.

Noutro giro, vale salientar que a ação possessória, apesar de não discutir propriedade, resguarda também a posse indireta exercida pelo legítimo proprietário, conforme dispõe o diploma cível, a saber:

Art. 1.197.
A posse direta
, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real,
não anula a indireta
, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Somado ao dito, versa ainda o código civil:

Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Nos termos da doutrina, pode assim ser definida a posse precária: “é
a obtida com abuso de confiança ou de direito (precario). Tem forma assemelhada ao crime de estelionato ou à apropriação indébita, sendo também denominada esbulho pacífico. Exemplo:
locatário de um bem móvel que não devolve o veículo ao final do contrato
.
2
”

Todavia, apesar de resguardar o direito à posse indireta, a ação de reintegração de posse não é a adequada ao caso em análise, uma vez que há, por ambas as partes, a centralização da discussão na propriedade do imóvel, não em sua posse.

Destaca-se, inclusive, ser a ação reivindicatória a via judicial correta para o proprietário que pleiteia a retomada da coisa que não estava sob sua posse, baseado no seu direito real a propriedade.

Sobre o tema, preleciona Flávio Tartuce em sua obra
“Direito Civil: Direito das Coisas”
:

[...]
ação reivindicatória
, principal ação real fundada no domínio (rei vindicatio). Pode-se afirmar que
proteção da propriedade
é obtida por meio dessa demanda,
aquela em que se discute a propriedade visando à retomada da coisa, quando terceira pessoa, de forma injustificada, a tenha, dizendo-se dono
. Nessa ação o autor deve provar o seu domínio, oferecendo prova da propriedade, com o respectivo registro e descrevendo o imóvel com suas confrontações. O autor da ação reivindicatória deve ainda demonstrar que a coisa reivindicada esteja na posse injusta do réu.
A ação petitória não se confunde com as ações possessórias, sendo certo que nestas últimas não se discute a propriedade do bem, mas a sua posse.

Portanto, conforme compreende-se pela leitura dos autos, a propriedade do imóvel resta controvertida, haja vista a ausência de prova do comodato, seja verbal, seja escrito, o que embasaria o alegado pelo autor; da mesma forma, constata-se a ausência de contrato ou de outro documento comprobatório da doação, o que corroboraria a tese da ré.

Desse modo, não havendo comprovação da posse exercida pelo autor, nem sequer prova inequívoca do seu direito a propriedade e, portanto, da sua posse indireta, não é possível reconhecer a precariedade possessória dos requeridos, os quais apresentaram
ampl
o arcabouço
probatóri
o
de que exercem a
posse
do imóvel

há anos,

sendo esse, frisa-se, o objeto de discussão da presente demanda.

Oportuno, a tal ponto, citar jurisprudência consolidada desse Egrégio Tribunal sobre o tema, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. RECONVENÇÃO. COLHEITA REALIZADA ANTECIPADAMENTE PELO ESBULHADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Nas ações possessórias é ônus da parte Autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC.
II – Nos termos do enunciado 239 da III Jornada de Direito Civil, na falta de demonstração inequívoca de posse que atenda à função social, deve-se utilizar a noção de “melhor posse” para o julgamento das ações possessórias. III –
A discussão acerca da propriedade é incabível na vida do procedimento especial de reintegração de posse;

decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.
IV – Sendo precária a posse, forçosa a indenização pelos prejuízos materiais causados ao possuidor legítimo. V – Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível, 0001054-27.2018, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 18/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC PREENCHIDOS – CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
. 2. Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece que incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: I) a prova da sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho e; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3.
Verifica-se que o autor, ora agravado, logrou êxito em comprovar os requisitos previstos no art. 561, do CPC, tendo em vista que juntou comprovante de pagamento de IPTU (id. 8088863), fotos que comprovam a construção de muro cercando o imóvel (id. 8088866), boletim de ocorrência (id. 8088865) e fotos de uma tentativa de esbulho com o muro quebrado da propriedade (id. 8088864).
4. Existindo provas que o autor, ora agravado, tem a posse do imóvel, bem como que este estaria com receio de ocorrer novo molestamento por parte da agravante, entendo que deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a liminar de proteção possessória. 5. O recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada se encontra absolutamente dissonante do aparato probatório coligido ou do texto legal, o que não é o caso dos autos. 6. Nos casos em que envolvem liminares possessórias deve ser levado em consideração a confiança no juiz da causa, tendo em vista a proximidade do magistrado a quo com os elementos de prova (visto que é ele quem procede à instrução e seu contato mais direto com as testemunhas dar-lhe maiores possibilidades de “sentir” a real situação fática) e a temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias aconselham que a decisão agravada, em sede possessória, só seja alterada em casos teratológicos ou manifestamente ilegais. Precedente deste TJES. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5003483-17.2024, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 25/06/2024)

Nesse diapasão, reforça-se que a discussão sobre propriedade abordada pelo autor, bem como pelos requeridos via pedido de usucapião, devem ser submetidos a ação própria para tanto.

No que se refere ao pedido de lucros cessantes formulado pelo recorrente, destaco que esse restou prejudicado pelo não acolhimento da tese recursal, haja vista que, se não comprovou o direito de posse sobre o bem, não há como de reconhecer o dever pelos requeridos de indenizá-lo pelo período de alegada “posse precária”.

Diante do exposto, sem mais delongas, não vislumbro outro desfecho senão aquele previamente conferido, dada a presença suficiente de provas para reconhecer a posse legitimamente exercida pelos apelados.

Posto isso,
CONHEÇO

d
o recurso
,
NEGANDO-LHE
, porém,
PROVIMENTO,
para manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
em seu inteiro teor, oportunidade em que, com esteio no §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando a razoável complexidade da causa, o zelo e o trabalho desenvolvidos e o moderado tempo exigido a tanto, observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Tartuce, Flávio.
Direito Civil: Direito das Coisas. v.4
.

2

Tartuce, Flávio.
Direito Civil: Direito das Coisas. v.4
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.